Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA PARTICULAR. NATUREZA JURÍDICA ESPECIAL. INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO ESTATAL. ATUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. REGRAS ESTATUTÁRIAS. OBSERVADAS. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
2. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
3. O artigo 5o, inciso XVIII, da Constituição Federal, estabelece o princípio da não intervenção estatal no funcionamento das associações de natureza privada. Nesse sentido, a análise dos atos associativos pelo Poder Judiciário está restrita à legalidade das decisões e dos procedimentos adotados no âmbito interno das referidas instituições privadas, vedada, portanto, a análise acerca da conveniência ou dos motivos subjetivos que os embasaram.
4. Eventual equívoco de avaliação dos associados quando da aprovação do reajuste do valor da contribuição associativa não é capaz de fundamentar a anulação da referida assembleia, em especial diante da ausência de evidência da ocorrência de ilegalidade ou afronta ao estatuto associativo, dados os limites de intervenção do Poder Judiciário nas entidades privadas, nos termos em que já delineados no presente voto.
5. Diante da inexistência de regra estatutária que determine o reconhecimento de firma nos instrumentos de procuração outorgados pelos seus associados, não há como o Poder Judiciário modificar o estatuto da associação para fins de adequação à interpretação de parcela de seus associados, em especial porque é a associação e não os seus sócios a destinatária do instrumento procuratório apresentado para fins de voto em assembleia por ela convocada.
6. A concessão de isenção tributária temporária à entidade associativa não lhe garante natureza jurídica de entidade de interesse público.
7. A regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
8. Preliminares de inovação recursal e de não conhecimento dos documentos anexos ao apelo acolhidas.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.